Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000954-71.2022.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, IMISSÃO, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON DELGUINGARO - CPF: 441.802.921-49 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CELIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 781.082.251-91 (APELADO), RAFAEL CASSIO DA SILVA - CPF: 002.657.331-89 (APELADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL NO SENTIDO DE QUE OS VENDEDORES FORNEÇAM TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE SEJA POSSÍVEL AO AUTOR/APELANTE AVERBAR A EDIFICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE OS VENDEDORES SE COMPROMETEM A TAL REGULARIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que os vendedores se responsabilizam no contrato de compra e venda pela regularização da planta do
imóvel e
já tendo ocorrido adjudicação compulsória em favor do Autor, devem fornecer
a documentação necessária
para que o comprador
possa realizar a averbação da edificação junto a matrícula do imóvel.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adilson
Delguingaro
em face da sentença proferida pelo Juízo da primeira vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelo Apelante em desfavor dos Apelados
para adjudicar o imóvel descrito nos Autos ao comprador servindo a sentença como título para o respectivo registro imobiliário, condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Julgou improcedente o pedido de reconvenção proposto pelos réus/reconvintes em face do Autor/Reconvindo condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à Reconvenção.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou Ação de Adjudicação Compulsória em face dos Apelados sobrevindo a sentença julgando procedente a demanda, no entanto, não apreciou o pedido para que os Apelados fornecessem toda a documentação necessária para que o Apelante faça a averbação da construção junto à matrícula do imóvel conforme consta no item “d” dos pedidos formulados na inicial.

Sustenta que ingressou com Embargos de Declaração no, entanto, foi julgado improcedente.

Assevera que é necessário constar da sentença a obrigação dos Apelados de fornecer a documentação necessária para fins de averbação da edificação realizada na matrícula do imóvel, objeto da demanda, sendo que a ausência implica em prejuízo ao Apelante, já que referida omissão não foi corrigida.

Alega o fornecimento dos documentos mencionados no item “d” da inicial se faz necessário para assegurar o cumprimento da sentença.

Verbera a necessidade de que seja reformada a sentença somente no tocante a obrigação dos Apelados no fornecimento dos documentos para fins de averbação da edificação realizada junto à matrícula do imóvel, visto que seu direito já foi reconhecido na sentença.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando os Apelados ao fornecimento dos documentos para fins de averbação da edificação realizada junto à matrícula do imóvel objeto da ação, projetos, plantas, comprovação de quitação de INSS, tendo em vista que o direito a adjudicação já foi declarado na sentença.

Não há contrarrazões, embora tenha ocorrido a intimação dos Apelados para tal finalidade.

É o relatório.

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Pergunto aos doutos advogados sobre uma petição protocolada recentemente pelo Doutor Daniel da Costa Garcia, arguindo nulidade.

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DANIEL DA COSTA GARCIA, OAB/MT 9478
:

B
oa tarde a todos, ao doutor Ezequiel.

Excelências, fiz a manifestação porque fui procurado pelas partes apeladas dois dias antes de fazê-la nos autos.

Por ser matéria de ordem pública, depois de fazer uma análise dos autos e ter identificado as ausências de intimações desde a audiência de instrução, fiz a manifestação. Pedi para realizar a sustentação oral para trazer esse assunto a Vossas Excelências, que por ser de interesse público poderia ser matéria de julgamento a nulidade desses atos, uma vez que configurados documentalmente nos autos, não depende de demais provas.

Os próprios
AR’s
que foram mencionados nos memoriais enviados e na manifestação aportada aos autos, dão conta da devolução sem cumprimento. Essa foi uma das nulidades, uma das ausências de intimação, depois houve outras, inclusive em grau recursal. Depois, quando foram intimados para apresentar as contrarrazões recursais, as partes apeladas já não estavam representadas nos autos.

Mas a primeira, penso que a mais absoluta e claramente demonstrada nos autos, se deu realmente para a participação da audiência de instrução, as outras foram consequência.

Como fiz a análise e consegui fazer uma cronologia dessas ausências de intimação que causam nulidades de forma muito objetiva e palpável, demonstrando os
ID’s
respectivos e tentando até ser didático, apresentando os respectivos
AR’s
; rogo, e, assim como a manifestação que foi aportada aos autos, para que Vossas Excelências, em homenagem ao princípio da busca da verdade real dos fatos e, considerando o interesse público da nulidade processual, acatar o pedido e anular o processo desde a intimação da audiência de instrução, reabrindo os atos processuais, inclusive aqueles referentes à audiência de instrução, para ouvir a parte.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
PRESIDENTE DA CÂMARA
):

Doutor
Daniel da Costa
,

D
evolv
erei
a palavra à eminente relatora, mas
,
desde já
,
manifesto que, independentemente da manifestação da parte contrária, em se
tratando de nulidade, deve ser alegada na primeira fase
.
Vossa Excelência já manifestou várias vezes nos autos.

A meu ver, a questão está preclusa. Não sei qual é o entendimento da eminente Relatora com relação a essa questão de ordem.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL DA COSTA GARCIA, OAB/MT 9478:

Eu não manifestei, Excelência. Na verdade, essa foi a primeira vez que manifestei no processo, antes de mim, nenhum outro advogado representando as partes apeladas se manifestou.

Não há nenhuma manifestação dos apelados nos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A parte foi
revel no primeiro grau de jurisdição?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL DA COSTA GARCIA, OAB/MT 9478:

Nada, nem em primeiro grau. Não houve nenhuma manifestação deles e nem minha. A primeira oportunidade de manifestação nos autos é exatamente essa que estou pedindo a nulidade.

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vênia, talvez seja melhor suspender esse julgamento, dar vista para a parte contrária sobre essas afirmações e depois retornar os autos para a relatora ponderar se as rejeita ou acolhe.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EZEQUIEL DE MORAES NETO, OAB/MT 25.611
:

Peço para fazer um aparte para pontuar uma questão.

A questão principal dessa alegação é que o antigo patrono das partes requeridas renunciou.

Só que preciso que a Desembargadora relatora se atente ao seguinte: foi designada audiência de instrução e ele foi intimado
,
logo em seguida pediu a renúncia, mas o advogado ainda fica dez dias responsável pelo processo.

As partes foram cientificadas. O patrono foi cientificado.

É
apenas
essa pontuação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL DA COSTA GARCIA, OAB/MT 9478:

Doutor Ezequiel,
é
que, no caso, a intimação é pessoal.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Antecipo que, a meu ver, embora não identifique a nulidade, acatarei a sugestão da Desembargadora Marilsen Andrade.

Pergunto ao advogado se ele juntou essa petição ontem, dia 04-6-2024?

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

A petição está
datad
a
de 02
/0
6
/
2024.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Mas
o advogado
não protocolou
em
02
/
0
6
/
2024, e sim quase às vésperas da sessão.

O advogado protocol
ou a
petição alegando nulidade de intimação, mas, conforme o advogado da parte contrária afirm
ou
, o patrono da parte apelada, que estava habilitado no processo, havia sido intimado.

Por mais que renunciou ao mandato,
ainda
responde pelo processo por 10
(dez)
dias.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

O advogado
responde pelo processo por dez dias, se a parte não traz outro advogado, o prazo corre independente de intimação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL DA COSTA GARCIA, OAB/MT 9478:

Excelência,
e
ntendo o vosso posicionamento, só peticionei recentemente, em um domingo, porque a parte me procurou na sexta-feira.

Como iria protocolar com antecedência, se a parte apelada me procurou nesse dia? A parte me pro
curou
na sexta e, no domingo, final de semana, eu protocolei a petição.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Doutor Daniel,

Se a parte apelada lhe procurou na sexta-feira,
terá que arcar com as
consequências
. O senhor é
apenas
um instrumento da parte, se ela deixou para
suscitar
essa questão às vésperas da sessão, também tem um
a
consequência
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL DA COSTA GARCIA, OAB/MT 9478:

Desembargadora Maria Helena,

Tudo bem, Excelência, fiz o meu trabalho de me manifestar em um domingo, dois dias após a parte ter me procurado, ou seja, antes do primeiro dia útil, depois de ela ter me procurado
.

Trouxe
a Vossas Excelências, que eu acredito que, acima de tudo, trabalham para aplicar a justiça
,
uma questão que entendi ter nulidade,
e que
não h
á
preclusão, até porque a falta da intimação pessoal da parte para prestar depoimento causa nulidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Suspenso o julgamento para dar vista à parte apelante acerca da petição juntada pelos apelados. Após volte os autos para apreciação da Relatora.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EZEQUIEL DE MORAES NETO, OAB/MT 25.611
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que
julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada pelo Apelante para determinar a adjudicação compulsória eferente ao imóvel denominado lote 11 da quadra 02, com a área de 390,00m2, bem como uma casa com 216,77m2, no setor residencial Granville II, zona urbana em Rondonópolis/MT, com matrícula no Cartório do Registro de Imóveis, sob no 102.058.

Contudo, o Apelante recorre da sentença argumentando que apesar de ter sido julgada procedente a demanda, porém, o Juízo
a quo
não decidiu sobre o pedido constante do Item “d” da peça inicial, ou seja,
quanto a obrigação de que os Apelados fornecessem toda a documentação necessária para que o Apelante faça a averbação da construção junto à matrícula do imóvel, conforme consta no item “d” dos pedidos formulados na inicial.

Constata-se do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel que os Apelados venderam referido imóvel ao Apelante constando cláusula 2a o seguinte:

Cláusula 2a – O VENDEDOR
se responsabiliza pelas despesas de regularização da planta do imóvel
juntamente com a matrícula do imóvel que foram necessárias para que o comprador possa fazer a transferência da posse do bem, após a quitação do contrato”.

Dessa forma o Autor/Apelante tendo quitado e não recebido o imóvel na forma convencionada ingressou com a presente ação de adjudicação compulsória que foi julgada procedente,
no entanto, existe uma edificação que necessita ser averbada na matrícula do imóvel, sendo que a documentação para tal finalidade como projetos, plantas, e demais, documentos que forem necessários
devem ser fornecidos pelos Apelados tanto assim que consta do pedido inicial no Item “d” no entanto, tal pleito não foi analisado pelo Juízo de origem, senão vejamos:

“d] Seja julgada totalmente procedente a demanda determinando que os requeridos forneçam toda a documentação necessária para fins de averbação da edificação realizada junto a matrícula já mencionada, conforme artigo 1.031 do provimento 42, bem como todos os projetos sejam, estruturais, arquitetônicos, elétricos e hidráulicos, dando cumprimento integral a cláusula 2a do contrato firmado, sob pena inclusive de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência (preceito cominatório)”.

Cumpre anotar que a averbação de imóvel e um procedimento realizado no Cartório de Registro de Imóveis que consiste na atualização da matrícula de um empreendimento, sendo que a averbação de construção é necessária quando uma edificação é realizada no terreno, podendo ser uma casa, um prédio ou qualquer outro tipo de empreendimento.

Assim,
sempre que forem realizadas reformas significativas, mudanças de proprietário ou qualquer outra alteração relevante, é fundamental averbar o imóvel para garantir sua regularidade.

No caso, considerando que a regularização da planta do imóvel ficou a cargo dos vendedores devem estes
fornece
toda documentação necessária para que o comprador ora Apelante possa realizar a averbação da edificação

junto à matrícula do imóvel.

Ressalto que na cláusula 4o do contrato consta prazo não superior a 60 dias para que seja a documentação regularizada, que a meu ver, deve ser adotado como parâmetro para entrega da referida documentação pelos Recorridos, possibilitando a averbação da
edificação junto
à matrícula do imóvel.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para via de consequência acolher a pretensão recursal quanto ao constante do Item “d” do pedido inicial para determinar que
os Apelados forneçam
toda documentação necessária
e o que mais for necessário para que o comprador possa fazer a averbação da edificação junto à matrícula do imóvel.

Referida documentação deve ser fornecida no prazo de 60 (sessenta) dias, desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DES. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024